Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I – O autor formulou na inicial pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral, os quais foram julgados parcialmente procedentes, por isso os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
II – Apelação provida.